Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA LEGITIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO E DE CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação.
3. É permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
4. No caso, o negócio jurídico foi celebrado em 10/3/2022, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), e expressamente prevê a aplicação da capitalização de juros diária (Item/cláusula M do instrumento negocial), além de previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, restando, por conseguinte, reconhecida, no caso, a licitude da cobrança de juros capitalizados, na forma pactuada.
5. Considerada a sistemática lícita, quando livremente contratada – pacta sunt servanda –, não pode, em violação a autonomia da vontade, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
6.O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a: 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
7. A tese fixada no julgamento do REsp 1251331/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, estabelece que: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.
8. A todo serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também se obriga a arcar com o preço previamente disposto, como se verifica no caso em exame.
9. Apelação conhecida e não provida.